Tribunal: TJSP
Processo: 2217792-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Tutela antecipada – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Exclusão do nome da autora em Órgãos de Proteção ao Crédito – Falta de interesse da instituição bancária em recorrer - MULTA – Astreintes - Cominação em decisão da qual o réu, ora agravante, teve ampla ciência, e de fácil cumprimento – Redução – Impossibilidade - Valor razoável,

Ementa:
Tutela antecipada – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Exclusão do nome da autora em Órgãos de Proteção ao Crédito – Falta de interesse da instituição bancária em recorrer - MULTA – Astreintes - Cominação em decisão da qual o réu, ora agravante, teve ampla ciência, e de fácil cumprimento – Redução – Impossibilidade - Valor razoável, que guarda proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida – Inteligência do art. 537, § 6o, CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217792-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada
VIVIAN DE FÁTIMA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217792-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51623
AGRV.No: 2217792-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDO. : VIVIAN DE FÁTIMA DIAS
INTERDO: BANCO SANTANDER S/A
Tutela antecipada
Ação de obrigação de fazer c.c.
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais
Exclusão do nome da autora em Órgãos de Proteção ao
Crédito Falta de interesse da instituição bancária em
recorrer - MULTA Astreintes - Cominação em decisão da
qual o réu, ora agravante, teve ampla ciência, e de fácil
cumprimento Redução Impossibilidade - Valor razoável,
que guarda proporcionalidade com a obrigação a ser
cumprida Inteligência do art. 537, § 6o, CPC - Recurso
desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais,
contra decisão que deferiu antecipação de tutela para que
a ré exclua o nome da autora em cadastros de proteção ao
crédito, SERASA e SPC, sob pena de multa diária.
Em resumo, diz a agravante que não estão
presentes
os
requisitos
autorizadores
da
tutela
antecipada e que a inclusão do nome da autora nos Órgãos
de Proteção ao Crédito seria legal, além de inexistir
risco de dano. Pede o afastamento da condenação à multa
diária. Aponta o recorrente pronunciamentos judiciais que
lhe favorecem, postulando a cassação da liminar.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217792-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devolutivo 9fls. 88/89), sem contraminuta (fls. 91).
É o relatório.
Embora durante muitos anos, desde que
surgiram os cadastros de inadimplentes e as respectivas
oposições de devedores à inscrição de seus nomes, tenha
este Relator adotado posicionamento favorável à inserção
dos inadimplentes, mesmo quando a dívida está sendo
discutida judicialmente, continuando a refletir sobre a
matéria cheguei à conclusão de que a instituição
financeira credora não tem interesse para questionar a
decisão
que
impede
ou
afasta
ditas
anotações.
Consequentemente, falta-lhe legitimidade para recorrer.
Isto porque essas anotações servem para
alertar outros operadores do mercado de capitais que,
eventualmente, forem negociar com o apontado devedor
inadimplente. O próprio credor que remeteu a informação
ao instituto de cadastro já tem conhecimento do perfil
daquele, e não precisa dessa informação, não tendo,
portanto, interesse direto em manter a anotação negativa.
O interesse seria, talvez, do órgão cadastrador, como
terceiro interessado.
E a decisão que antecipou os efeitos da
tutela jurisdicional teve como fundamento os argumentos
descritos na petição inicial, de que o contrato de
financiamento que estava sendo discutido entre as partes
sequer chegou a ser efetivamente celebrado.
Essa circunstância, aliada ao fato de
estar a relação aqui discutida protegida pelo Código de
Defesa do Consumidor, permitem a discussão sobre a
validade das cobranças que a agravada afirma serem
abusivas, bem como a determinação de que a agravante se
abstenha de inserir seu nome em rol de maus pagadores.
Havia, portanto, aparência de bom direito
na postulação da agravada, que corria risco de dano de
difícil
reparação
com
a
demora
na
prestação
jurisdicional, consistente, o dano, na inclusão de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217792-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nome em cadastros restritivos ao crédito.
Quanto à multa diária, igualmente não
prospera a irresignação da agravante.
Sua fixação constitui técnica de tutela
coercitiva, que tem por objetivo impulsionar a parte a
cumprir espontaneamente a ordem judicial, com caráter
meramente inibitório.
Revestidas sob a forma de multa diária,
devem ter valor suficiente para que a parte
voluntariamente cumpra a obrigação.
Portanto, inviável seu afastamento ou
alteração do valor fixado em primeiro grau, de R$
1.000,00.
Não é pesada para pessoa com capacidade
econômica do porte da agravante, e, some-se a tal fato,
que para o cumprimento da ordem judicial não há qualquer
entrave intransponível.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ADEMIR BENEDITO
Relator